Tribunal: TJES
Processo: 0000690-13.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-13.2022.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. RECURSO MINISTERIAL
. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO DA
MONITORA
ÇÃO
ELETRÔNIC
A
. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a decretação de medidas cautelares, devem ser observados os requisitos do art. 282, do Código de Processo Penal, bem como deve haver a indicação de existência de fatos novos ou contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida adotada, nos moldes do previsto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal. No presente caso, não foi demonstrada a existência de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificarem o restabelecimento da monitoração eletrônica do recorrido, na forma estabelecida no art. 319, IX, do Código de Processo Penal. O réu já se encontra sem a monitoração eletrônica desde 2021, não havendo nenhuma intercorrência desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da medida. Além disso, está-se diante de caso de réu primário, maior de 70 (setenta) anos, que tem participado dos atos processuais e cumprido com as demais cautelares ainda em vigor, de modo que não se vislumbra motivo para restabelecimento de sua monitoração eletrônica. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000690-13.2022.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO

VOTO

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, em face da decisão
proferida
às
fls.
06/06v
, prolatada pelo
Ju
í
zo de Direito da
2
ª Vara Criminal
de Domingos Martins
no bojo da
Ação Penal nº 0000931-89.2019.8.08.0017
,

que autorizou a remoção da tornozeleira eletrônica do recorrido, Sebastião Batista de Souza.

A princípio, destaco que c
onsta às fls. 02/06v ,
da
Ação Penal nº 0000931-89.2019.8.08.0017
(cópia acostada nos ids.
5513068
a
5513070
)
,
a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face
do recorrido,
nos seguintes termos:

“
Consta do IP 140118 DM em anexo, que serve como base a presente, que no dia 25 de novembro de 2018, nas proximidades do Km 31, BR 262, localidade de Boa Vista, Domingos Martins/ES, o denunciado SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA, de sua livre e consciente vontade, com intuito de ceifar a vida, desferiu dois tiros na região da cabeça e pescoço, da vítima ITAMAR SCHREIBER, que se encontrava amarrada por fios e uma tira de tecido, sendo os disparos a causa eficiente da morte deste. O denunciado SE BASTIÃO agiu impelido por motivo torpe, pois queria se vingar dos pequenos furtos que a vítima ITAMAR aparentava realizar na região. Nesta mesma ocasião os denunciados VALDECI FERREIRA DA CRUZ e VALDISMAR BRAUN, mediante prévio ajuste de condutas e desígnios, com o denunciado SEBASTIÃO, de suas livres e conscientes vontades, privaram de liberdade a vítima ITAMAR, amarrando-a e em seguida entregando-a ao aludido SEBASTIÃO, para que este levasse a vítima para matá-la em outro local.

Materialidade indicada no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 162/164 e Laudo Pericial de fls. 10/18.

Importa destacar que o denunciado VALDISMAR verificou que a vítima ITAMAR se dirigia ao sítio do também denunciado SEBASTIÃO. Imediatamente VALDISMAR entra em contato com VALDECI e ambos, a pedido de SEBASTIÃO, vão ao sítio deste último. Lá encontram ITAMAR, amaram a vítima, impedindo-a de se locomover, aguardando a chegada de SEBASTIÃO.

O denunciado SEBASTIÃO dirigiu-se ao seu sítio e quando chegou ao local, os denunciados VALDISMAR e VALDECI entregam-lhe a vítima ITAMAR.

SEBASTIÃO parte do local com a vítima, ainda amarrada, em seu veículo. Destaque-se que SEBASTIÃO utilizava um veículo Pálio, cor prata, de placas PPH7822, em nome de sua esposa.

Vale dizer que o veículo do denunciado foi filmado no centro de Domingos Martins, indo em direção a Melgaço as 11:40 horas e voltando desta região às 13:22 horas, conforme fls. 41 e a mídia encartada nos autos. Aqui cabe destacar que, quando volta de Melgaço, o denunciado SEBASTIÃO conduz um passageiro, visto nas imagens às fls. 42/45 e na filmagem constante da mídia anexa aos autos.

O passageiro no veículo era a vítima ITAMAR, reconhecida pelos seus trajes por familiares. Aliás, a blusa que vestia a vítima é a mesma com a qual foi encontrado morto.

O denunciado SEBASTIÃO levou a vítima até uma estrada de acesso, às margens da BR 262, local ermo, onde retirou a vítima do veículo ainda amarrada com fios e uma tira de tecido. [...]”.

Pela prática dos fatos supramencionados, o recorrido foi
denunciado nas sanções do
art.
121
, §
2
º, incisos II e IV, do Código Penal,
bem como foi preso preventivamente.

Diante disso
, a defesa requereu,
ainda na ação penal originária,
a concessão da liberdade provisória ao réu,
fundamentando se tratar de
pessoa idosa, acima de 70 (setenta) anos, com residência fixa e primariedade, com o que anuiu o Juízo
a quo
,
que concedeu liberdade provisória ao ora recorrido, fi
x
ando as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Penal,
conforme se depreende às fls. 13/14
da
Ação Penal nº 0000931-89.2019.8.08.0017
.

Assim, fo
ram

aplicad
as
ao réu
as
seguintes
medidas cautelares:
“
A) Comparecimento
do acusado para informar e justificar suas atividades sempre que for determinado por este Juízo, bem como em todos os atos do processo em que for intimado;
B) Proibição
de ausentar-se da Comarca onde vive quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, não podendo mudar de endereço residencial nem se ausentar do município onde vive sem prévia autorização deste Juízo;
C) Proibição
de frequentar a região onde supostamente ocorreram os fatos, com exceção para participar dos atos processuais quando intimado;
D) Recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, não podendo ingerir bebida alcoólica em público ou publicamente se apresentar embriagado e, também, não frequentar bares, boates, forrós, bailes "funk", casas de jogos, prostíbulos, ou semelhantes; E)
Instalação
de tornozeleira eletrônica”
.

Ainda no curso da ação penal,
às fls. 35/36, a defesa requereu
que horário de recolhimento fosse flexibilizado, de modo a permitir a permanência do réu em seu local de trabalho até as 22h30min, tendo em vista que ele
trabalha em um campo de futebol
e é
o responsável por fechar o estabelecimento,
o que se dá às 22h30min,
apresentando documentação apta a comprovar o alegado
.

Diante disso,
a
magistrad
a

a quo

entendeu pela
remoção
da tornozeleira eletrônica
(fls. 58/59 da ação penal – e fls.
06/06v
do presente recurso)
,
por vislumbrar que
não haveria prejuízo
a
o andamento da ação penal. Vejamos trecho da referida decisão
:

“
[...]
4- Observa-se que desde a data da decisão que concedeu a liberdade ao denunciado, em 27/08/2019, não ocorreu o descumpri
m
ento de quaisquer cautelares aplicadas ao acusado.

.

5- Desta forma, compulsando os autos, verifico que a remoção da tornozeleira no presente caso em nada prejudicará a tramitação da ação penal. Atenta ainda ao fato de ser o acusado primário e ter comprovado residência fixa, e ainda, não ser objetivo deste juízo impedir que o acusado volte ao convívio social, e ao mercado de trabalho, AUTORIZO A REMOÇÃO De TORNOZELEIRA do acusado SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA, condicionando a liberdade do réu as de
m
ais medidas cautelares aplicadas as fls. 13/14, be
m
como a obrigação de manter atualizado seu endereço, a f
im
de não prejudicar futuras intimaç
õ
es e comparecimento a todos os atos do processo. [...]”;

Inconformado com a r. decisão, o
Ministério Público de primeiro grau
interpôs o presente recurso,
alegando que não há motivação idônea para a revogação
do uso da tornozeleira
, pois preenchidos os requisitos legais,
razão pela qual
requer a reforma da r. decisão,
de modo que seja mantida a determinação de uso de
tornozeleira eletrônica
pelo recorrido.

Demonstrados os fatos e a irresignação ministerial
, é
necessário adentrar ao mérito do recurso propriamente dito, a fim de verificar se assiste razão ao Ministério Público
quanto à impugnação recursal.

Pois bem.

Como
cediço,
os requisitos para imposição de medida cautelar constam no artigo 282, do Código de Processo Penal,
que assim estabelece:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1
º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

[...]

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

Vale dizer que, para a decretação de medidas cautelares, deve haver, ainda, a indicação de existência de fatos novos ou contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida adotada, nos moldes do previsto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

No presente caso, não verifico a existência de fatos novos ou contemporâneos
aptos a justificarem a
imposição de monitoração eletrônica do recorrido, na forma estabelecida no art. 319, IX, do Código de Processo Penal.

Isso porque, conforme bem explicado na decisão transcrita acima, não há relato nos autos de que o réu tenha agido de forma displicente ou desobediente, tendo cumprido as demais medidas cautelares que lhe foram impostas.

Ao contrário disso, depreende-se dos autos que o réu tem requerido ao juízo, sempre que necessário, a flexibilização de alguma das cautelares, como se evidencia, por exemplo, das fls. 28/29 da Ação Penal nº 0000931-89.2019.8.08.0017, em que foi formulado pedido de autorização para se ausentar da comarca, o que foi deferido pelo juízo.

Ademais,
o réu
já se encontra sem a monitoração eletrônica desde 20 de abril de 202
1
, não
havendo nenhuma intercorrência desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da medida.

Além disso,
depreende-se que o réu, desde a retirada da monitoração eletrônica, tem participado de todos os atos de instrução do processo (fl. 133 da
Ação Penal nº 0000931-89.2019.8.08.0017
)
, não causando qualquer embaraço ao regular andamento do feito.

Assim, está-se diante de caso de réu primário, maior de 70 (setenta) anos, que tem participado dos atos processuais e cumprido com as demais cautelares ainda em vigor, de modo que não vejo motivo para restabelecimento da sua monitoração eletrônica.

Nesse sentido,
confira-se o
entendimento jurisprudencial em casos similares:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada.
3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas.
Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido. 4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0005735-90.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/11/2022; DJES 15/12/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES NO ÂMBITO DO STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Considerando que a possibilidade da execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri ainda não restou pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estado no aguardo do julgamento do RE nº 1.235.340, deve ser indeferido o pedido ministerial. Precedentes do STF.
Ainda que se mostrem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se evidencia a demonstração da contemporaneidade da prática delitiva capaz de comprovar a existência de elementos atuais da necessidade da segregação cautelar, em especial por estarem as acusadas em liberdade desde o início do processo, tendo comparecido a todos os atos processuais, o que deixa clara a desnecessidade da decretação da segregação preventiva.
Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000048-73.2001.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/07/2023; DJES 28/07/2023)

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)